Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003359-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.970.631-91 (EMBARGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.970.631-91 (EMBARGANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS – EXISTÊNCIA DE FUNDO DE VALE NO LOCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – NÃO VERIFICADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sérgio Alves da Silva, contra o acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravada (id. 138897682, págs. 01/21).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi contraditório, visto que apreciou matéria que sequer foi submetida à análise do Juízo singular – permissão de funcionamento do posto –, o que, no seu entendimento, configura violação ao duplo grau de jurisdição.

Aduz que a Recorrente, ao postular a autorização para funcionamento, incidiu em inovação recursal e o julgamento foi
extra petita
.

Defende que houve infringência ao princípio da adstrição/congruência, posto que a matéria não foi analisada na ação de base.

Salienta que o acórdão foi omisso, quanto aos argumentos, atinentes à impossibilidade de analisar o pedido de funcionamento da empresa, em vista da lide estar estabilizada.

Afirma que há contradição, porque reconheceu a necessidade da realização da prova pericial, para constatar se há fundo de vale, mas autorizou o início das atividades do posto de revenda de combustível.

Enfatiza que o
decisum
foi omisso na avaliação das provas e contraditório, quanto à obrigação de proteção do meio ambiente e que deveria o Julgador aplicar o princípio da prevenção.

Sustenta que o acórdão foi omisso, com relação à necessidade de aplicação da técnica de julgamento, prevista no artigo 942, §3
o
, inciso II, do CPC e artigo 23-A, do RITJMT.

Assevera que o Relator informou que foram realizadas diligências a fim de buscar subsídios para formar sua convicção, mas não constam do acórdão, o que compromete o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que se faz necessária a designação de uma inspeção judicial, permitindo às partes a sua participação, sob pena de não utilização dos argumentos como elementos de convicção para a prolação do julgamento, requerendo, ao final, a nulidade do acórdão.

Menciona que na sessão de julgamento, o Relator apontou que o bairro Jardim Florianópolis, onde está localizado o posto, sequer poderia ser habitado, mas que a irregularidade das ocupações urbanas não pode ser utilizada como fundamento para a continuidade de intervenções em área de preservação permanente.

Ao final, pugna pelo saneamento das contradições e omissões apontadas, prequestionando o arrigo 225, da CRFB, o artigo 80, da LC n. 38/1995, artigo 88, incisos II e III, da Lei n. 389/2015 e os artigos 429, 489, §1
o
, inciso I e 942, §3
o
, II, todos do CPC.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 140533667, págs. 01/16).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sérgio Alves da Silva, contra o acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravada.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O Embargante assegura que o acórdão impugnado foi contraditório, visto que apreciou matéria que sequer foi submetida à análise do Juízo singular – permissão de funcionamento do posto –, o que, no seu entendimento, configura violação ao duplo grau de jurisdição.

Argumenta também que a Recorrente, ao postular a autorização para funcionamento, incidiu em inovação recursal e o julgamento foi
extra petita
e que houve infringência ao princípio da adstrição/congruência, posto que a matéria não foi analisada na ação de base.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, entendo que as contradições defendidas não merecem acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, entendo que a autorização de funcionamento da Recorrida não configura violação ao duplo grau de jurisdição, inovação recursal e julgamento
extra petita
, porque é decorrência da decisão que proveu o Agravo.

Com efeito, se o acórdão decidiu que não havia provas irrefutáveis de que o local era fundo de vale e, por isso, a Embargada estava autorizada a finalizar a obra de construção do posto de revenda de combustíveis, é evidente que o seu funcionamento, caso tivesse preenchido todos os requisitos exigidos em lei, estava assegurado.

Não se revela plausível autorizar a conclusão da obra e ter a Recorrente que aguardar a conclusão do processo, no Juízo singular, para iniciar as suas atividades.

O
decisum
embargado apenas evitou que os Princípios da Garantia à Livre Iniciativa e da Liberdade Econômica fossem violados.

Anoto que a questão relativa ao funcionamento da empresa Recorrida não fez parte da decisão, objeto do RAI, porque inexiste controvérsia a respeito, ou seja, havendo a conclusão da obra – discussão travada nos autos – o funcionamento, caso tenha preenchido os requisitos exigidos, é inquestionável.

A autorização de funcionamento da empresa Embargada não significa que inexiste fundo de vale no local, por isso deve ser realizada a prova pericial. O início das atividades não afasta a necessidade da prova técnica.

Quanto às omissões defendidas pelo Embargante, tenho que não merecem acolhimento, pois ficou consignado no acórdão recorrido que, em vista da obtenção das licenças de Operação e Funcionamento, do Habite-se e do Alvará do Corpo de Bombeiros Militar a Agravada estava apta a dar início as suas atividades.

Conforme salientado alhures, o pedido de funcionamento não configura inovação, porque é decorrência do provimento do RAI.

Enfatizo que a relação em sociedade é dinâmica e, no momento que foi desobstruída a conclusão da obra, o caminho natural era o funcionamento.

Quanto à tese de que o
decisum
foi omisso na avaliação das provas e contraditório, atinentes à obrigação de proteção do meio ambiente, também se mostra descabida, já que há documentos da SEMA/MT e da SMADESS, confirmando que na área inexiste fundo de vale. Logo, não há risco ao meio ambiente e, assim, não há falar em aplicabilidade do princípio da prevenção.

Com relação à suposta omissão, quanto à necessidade de aplicação da técnica de julgamento, prevista no artigo 942, §3
o
, inciso II, do CPC e artigo 23-A, do RITJMT, penso ser descabida, porque, em se tratando de agravo de instrumento, tal medida somente é admitida se houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito da causa, situação diversa dos autos.

No que se refere à fala deste Relator, relativa ao bairro Jardim Florianópolis, onde está localizado o posto, assinalo que fora feita para reforçar o entendimento esposado.

Além disso, a convicção formada por este Relator, fora do que consta do processo, decorreu da máxima de experiência, em conformidade com a regra do artigo 375, do CPC, ou seja, na observação da implantação do bairro até os dias atuais, pois na minha retina fui testemunha de toda a evolução.

Essa foi a razão por que afirmei que o bairro onde está localizado o posto sequer poderia ser habitado, longe de pensar que teria realizado inspeção no local, se fosse, com certeza este Relator cumpriria o procedimento próprio. Tais argumentos não passam de uma ficção do Embargante.

Diante disso, não há dúvidas de que a minha fala “extra autos” não configura violação ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, não prosperam os argumentos do Recorrente, concernentes à nulidade do acórdão.

Relativamente ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL
–
BACENJUD
–
BLOQUEIO
–

PENHORA
–
EQUIVALÊNCIA –

TRANSFERÊNCIA DE VALORES –

PREMISSA

RECURSAL

AUSENTE

NO ACÓRDÃO RECORRIDO

–

SÚMULA 7/STJ

–

OMISSÃO
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
–

DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Entrementes, considera-se prequestionada a matéria, para efeitos de interposição de recurso às instâncias superiores.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão e contradição a serem sanadas, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto por Sérgio Alves da Silva, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023